Tribunal: TJDFT
Processo: 0704279-15.2025.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
Direito do consumidor. Apelação cível. Ação de obrigação de fazer c/c danos morais. Plano de saúde. Internação. Negativa de cobertura. Situação de urgência. Abusividade. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que condenou operadora de plano de saúde a cobrir custos de internação, em razão da negativa de atendimento emergencial sob alegação de período de carência.
II. Questão em discussão
2. A legalidade da negativa de cobertura hospitalar pelo plano de saúde em situação de urgência, fundamentada em período de carência contratual.
III. Razões de decidir
3. A Lei no 9.656/98 estabelece que, para casos de urgência e emergência, o prazo máximo de carência é de 24 horas (art. 12, V, c, e art. 35-C, I). A operadora de saúde não pode restringir o tratamento indicado pelo médico assistente.
4. Nos termos da Súmula 597 do STJ, cláusula contratual que prevê carência superior a 24 horas para cobertura de urgência e emergência é abusiva.
5. A negativa de cobertura em situação de risco imediato à vida afronta o direito fundamental à saúde e à dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF/1988), configurando conduta ilícita.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; Lei no 9.656/98, arts. 12, V, c, e 35-C, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 597; TJDFT, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 11.10.2023.